Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303, STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXEQUENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, assim, aquele que deu causa à propositura da demanda deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. S.303/STJ.
3. A exequente que não tinha ciência da aquisição do veículo e o indica à penhora, requerendo, de forma regular, o lançamento de restrição judicial sobre o bem que se encontrava em nome do demandado em ação de execução, não deve ser responsabilizada pelo pagamento do ônus da sucumbência.
4. Recurso não provido.